Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-54.2011.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002583-54.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ADILTON GERALDO MOHR - ME - CNPJ: 07.376.839/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA– TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002583-54.2011.8.11.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO: ADILTON GERALDO MOHR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no. 2583-54.2011.8.11.0045 – código 42275, de ofício, reconheceu a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a não ocorrência da prescrição, posto que, ao contrário do afirmado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a constituição definitiva do crédito se dá com a inscrição em dívida ativa o que ocorreu em 31-12-2006, assim, na data da distribuição da ação (29-6-2011), os créditos não estavam prescritos.

Afirma que, se entender que o marco inicial para a contagem da prescrição ocorreu na data do vencimento (20-2-2006 e 20-3-2006), deve-se calcular o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do artigo 2o, § 3o, da LEF.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente o
decisum
, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no. 2583-54.2011.8.11.0045 – código 42275, de ofício, reconheceu a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Denota-se dos autos que, o Município de Lucas do Rio Verde ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de Adilton Geraldo Mohr – ME, objetivando o recebimento do crédito tributário (ISS), no valor de R$ 1.068,94 (mil e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme CDA anexada no id. 20032460.

O Juiz de Primeiro Grau, de ofício, reconheceu a prescrição ao fundamento de que
o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 20-202006 (data mais antiga) e 20-3-2006 (data mais contemporânea) (fl. 11) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 11-11-2011 (fls. 12/13), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional.

Na espécie, o cerne da controvérsia se cinge sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de ISSQN, sustentando o Apelante que a constituição definitiva do crédito se dá com a inscrição em dívida ativa o que ocorreu em 31-12-2006, assim, na data da distribuição da ação (29-6-2011), os créditos não estavam prescritos, ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau que contou a partir do vencimento.

Pois bem.

Registre-se que o ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Uma vez constituído o crédito, inicia-se para o ente fazendário o prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para ajuizamento da competente ação de cobrança. Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (9-6-2005), razão pela qual a prescrição se interrompia com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Importante aqui ressaltar que, a Lei Municipal no. 46, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema, princípios e normas tributárias do Município de Lucas do Rio Verde, preceitua que:

Art. 167
. O
lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
será feito:

I -
mediante declaração do próprio contribuinte
eletronicamente via sistema;

II -
de ofício, quando calculado em função da natureza do serviço
ou
de outros fatores pertinentes que independam do preço do serviço, a critério da autoridade administrativa;

III -
de ofício, quando em consequência do levantamento fiscal ficar constatada a falta de recolhimento total ou parcial do imposto, podendo ser lançado, a critério da autoridade administrativa, através de notificação ou por auto de infração.

Parágrafo único. Quando constatado qualquer infração tributária prevista nesta lei, o lançamento da penalidade cabível, se dará por auto de Infração. (Redação dada pela Lei Complementar no
176
/2017).

Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, em regra, o ISS é tributo sujeito à homologação, de modo que correta a contagem da prescrição da data do vencimento, conforme fez o Magistrado de Primeiro Grau.

A fim de corroborar o entendimento de que o tributo cobrado nos autos não foi constituído de ofício é a falta da data da notificação na CDA.

Cabia ao Município Apelante demonstrar que, no caso, o Apelado/Executado não declarou para então o próprio Município ter constituído de ofício o tributo, ou, que, o caso do Apelado se enquadra no inciso II da legislação municipal acima mencionada, para que a contagem do prazo prescricional pudesse ser contada a partir da notificação, mas não foi isso que o Município fez.

Em suas razões recursais, o Município afirma que a constituição definitiva do crédito se dá com a inscrição em dívida ativa.

Ora, não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Dessa forma, o tributo é lançado por homologação e se encontra devidamente constituído a partir do vencimento.

Na hipótese, os créditos tributários ora exigidos foram constituídos em 20-2-2006 e 20-12-2006. A presente ação de execução, por sua vez, foi ajuizada em 29-6-2011.

Vê-se, dos fatos narrados, que entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do despacho que ordenou a citação (11-11-2011), transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, razão pela qual os créditos tributários estão prescritos.

Por fim, sem razão o Apelante, pois a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020